Tribunal: TJBA
Processo: 8002339-10.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002339-10.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RUZEM COSTA DE CARVALHO e outros (6) Advogado(s): ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA Advogado(s):EDUARDO BORGES DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS MUNICIPAIS. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. MODIFICAÇÃO DE 20H PARA 40H. CUMULAÇÃO PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE. PARTE DAS APELANTES COMPROVAM OS REQUISITOS AUTORIZADORES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002339-10.2018.8.05.0142, em que figuram como apelante RUZEM COSTA DE CARVALHO e outros (6) e como apelada MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E PROVER EM PARTE O RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora